Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE SEDE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóveis que servem como sede de empresa executada, no cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão contratual c/c reparação por danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível analisar alegação de ineficácia por crédito hipotecário não examinada na origem; (ii) estabelecer se houve excesso de execução pela retificação de cálculos pelo exequente; (iii) determinar se os imóveis são impenhoráveis por constituírem sede empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura supressão de instância a análise de matéria não previamente examinada pelo juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Não configura excesso de execução a correção espontânea de cálculos pelo exequente antes da apresentação de impugnação, sendo procedimento normal na execução a atualização do débito.
5. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial quando o executado não oferece outros bens para satisfação do débito, conforme Súmula 451 do STJ e artigo 865 do CPC, não sendo aplicável o princípio da menor onerosidade da execução quando não demonstrado efetivo comprometimento da atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: 1. Configura supressão de instância a análise de alegação de ineficácia de penhora por crédito hipotecário não examinada na origem. 2. A retificação espontânea de cálculos pelo exequente antes da impugnação não configura excesso de execução. 3. É legítima a penhora da sede empresarial quando não oferecidos outros bens para satisfação do débito e não demonstrado efetivo comprometimento da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, V, e 865.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 451; TJDFT, AGI 20140020244984, Rel. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, j. 21/01/2015; TJDFT, Acórdão 1880253, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024; TJDFT, Acórdão 1835133, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024; TJDFT, Agravo Interno 07310319320218070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 31/05/2022.